Tribunal: TJMT
Processo: 1012531-31.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012531-31.2017.8.11.0000
AGRAVANTE: CONFECCOES SOUZA RODRIGUES LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONFECÇÕES SOUZA RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara nos autos de Execução Fiscal 595 -50.2009.881.00018 (id. 32627) que não reconheceu a ocorrência da prescrição tributária demonstrada em sede de exceção de pré- executividade.
Ficou constatado que em face da ausência de pedido liminar ficou determinado que se expedisse ofício ao juízo a quo para prestar informações no prazo legal.
As informações foram prestadas pelo Juízo (id. 2075936).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 2398020).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob se manifestou pela ausência de interesse processual.
É o relatório. Decido
Em pesquisa ao Sistema Primus, aos autos da ação de base no 595-50.2009.881.0018 (32627), constata-se a superveniência de sentença, proferida litteris:
[...] “ Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte executada contra decisão proferida às f. 122 que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela executada. Aduz, o recorrente que a decisão de fls. 122 foi contraditória. Breve é o relatório. Fundamento e decido. Após compulsar os autos, bem como perscrutar o pedido feito pela embargante, tenho que o mesmo não pode prosperar. O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil é taxativo ao dispor que somente cabem embargos de declaração quando na sentença ou acórdão houver obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o magistrado de ofício ou a requerimento. Pois bem, no caso em apreço, tenho que a decisão não se demonstrou contradição, conforme quer fazer crer a parte embargante, tendo em vista que restou claro a exceção de pré executividade ter sido apresentada somente para protelar o feito, daí porque entendo que o não acolhimento do pedido é medida que se impõe. Pelo exposto, REJEITO em sua totalidade os presentes embargos declaratórios. Intime-se o embargante. Às providências.”
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão concessiva da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
O Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)”.
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora